Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707528-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLENA PEREIRA DOS SANTOS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701911-77.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 151266727 dos autos de origem): "Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARLENA PEREIRA DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUATE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 52748410. Narra, em síntese, a parte autora, de 58 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com TROMBOEMBOLIA PULMONAR (TEP), além de hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca direita (II) submeteu-se a tratamento com todas as medidas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), a exemplo do uso contínuo de marevan, rivaroxabana, diureticoterapia, contudo não houve resposta clínica e, ainda, sofreu efeitos adversos significativos, como episódio importante de intoxicação cumarínica, com necessidade de internação hospitalar para controle do sangramento; (III) evolui com piora sintomática apesar dos tratamentos instituídos, apresenta dispneia aos mínimos e moderados esforços (classe funcional NYHA III), dessaturação em ar ambiente aos esforços e sinais de insuficiência ventricular direita (IV) não possui indicação para realizar o procedimento cirúrgico considerado como "padrão ouro" no tratamento da moléstia, uma vez que tal possibilidade foi negada pela equipe multidisciplinar em razão da localização periférica dos trombos que não são alcançáveis pelas modalidades atualmente dispostas (IV) há indicação de tratamento com o medicamento pleiteado, conforme relatório médico do Dr. Keydson Agustine Sousa Santos (CRM/DF 19603. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1099/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 15241448. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação RIOCIGUATE, não padronizada pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado de R$ 300.000,00, para uso por longo período. Além disso, o NATJUS já se posicionou quanto à falta de evidências robustas da eficácia e segurança da referida droga a longo prazo e da redução da mortalidade e melhora da qualidade de vida dos pacientes, conforme se pode aferir da Nota Técnica ID 151241450. Nesse contexto, reputo necessária a oitiva prévia do NATJUS/DF, no caso concreto, tendo em vista que, ao emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado na presença de certas condições clínicas. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 151241453. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Inconformada, a autora recorre. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois preenche todos os requisitos previstos na tese fixada pelo col. STJ, no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Narra que possui 58 anos de idade, e conta com diagnóstico de TROMBOEMBOLIA PULMONAR (TEP), além de hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Informa que os tratamentos disponibilizados não foram eficazes, ao contrário, evolui com piora sintomática. Diz que há indicação de tratamento com o medicamento pleiteado, conforme relatório médico do Dr. Keydson Agustine Sousa Santos (CRM/DF 19603, todavia, não obteve acesso ao fármaco pela via administrativa, ao argumento de que não é padronizado pelo SUS, ID 15241448. Destaca que “A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 151241450, p. 10) esclarece que o medicamento pretendido, RIOCIGUATE, é uma nova terapia para tratamento de pacientes com HIPERTENSÃO ARTERIAL, que vem apresentando resultados bastantes promissores, tendo como resultados esperados MELHORAR O PROGNÓSTICO, a CAPACIDADE FUNCIONAL e consequentemente a QUALIDADE DE VIDA do paciente...” Pondera também que estaria demonstrada a urgência, bem como as consequências da demora da administração do medicamento. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar ao agravado, que forneça à agravante o medicamento RIOCIGUATE, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (Dez) dias, assim como determine que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. De início, observo que se trata de demanda que versa acerca da concessão de medicamento, no caso, RIOCIGUATE, que possui registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS. In casu, muito embora faça desde logo registro de que a matéria de fundo envolve questão afetada pelo col. STJ, em incidente de assunção de competência (IAC) – Tema 14, há recente determinação da eg. Primeira Seção, no sentido de que “...até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.” Ressalto ainda que, no atual andamento do aludido IAC consta a informação de que “Não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. (acórdão publicado no DJe de 13/6/2022)”. Portanto, suplantado este ponto, passo ao exame do pedido liminar. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o agravado forneça a recorrente, o medicamento RIOCIGUATE. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que o indeferimento da liminar na origem fora em razão da necessidade prévia de se colher Nota Técnica do NATJUS, e por considerar que, caso sobrevenha manifestação favorável, a decisão poderá ser revisada em favor da agravante em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da recorrente, mas o exame da questão impõe a análise prévia do caso concreto pelo il. NATJUS/DF, de modo a subsidiar de elementos técnicos o D. Juízo da causa. Ademais, não se pode olvidar que a Nota Técnica acostada pela própria recorrente, ID 44219265, aponta a ausência de urgência/emergência naquele caso examinado, assim como não recomendação clínica por parte da CONITEC. Vale dizer, Sua Excelência a quo, com a prudência que lhe é peculiar, já determinou ao NATJUS/DF que realize Nota Técnica, com urgência, bem como ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, sua decisão poderá ser revista. Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator